Tribunal: TJES
Processo: 0006327-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006327-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (4)

APELADO: JANE PUPPIN ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresas de empreendimento imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de rescisão de contrato de compra e venda de lote, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

As apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de uma das empresas, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor devido à alienação fiduciária, e, no mérito, a inexistência de culpa pelo atraso na obra, a possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos e a não configuração de dano moral por mero inadimplemento contratual.

O contrato, firmado em 2017, previa a entrega do empreendimento para maio de 2018, mas as obras estavam paralisadas até o ajuizamento da demanda, motivando o pedido de rescisão por culpa das vendedoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa que não figurou como promitente vendedora possui
legitimidade passiva
e se a responsabilidade das empresas deve ser
solidária
; (ii) determinar se a
rescisão contratual
por atraso na entrega do imóvel autoriza a
restituição integral
dos valores pagos, afastando a retenção contratual ; e (iii) verificar se o
atraso substancial
na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva das vendedoras, configura
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Gran Viver Urbanismo S/A é rejeitada, aplicando-se a
Teoria da Aparência
e a inclusão na
cadeia produtiva/fornecimento
(CDC), em razão do compartilhamento de domínio de e-mail, telefone e endereço entre as requeridas.

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alienação fiduciária para afastar o CDC quando a rescisão é motivada pelo
inadimplemento do fornecedor
.

Comprovado o
inadimplemento contratual exclusivo
das promitentes vendedoras, que não concluíram as obras no prazo, mesmo computada a cláusula de tolerância, a devolução dos valores pagos deve ser
integral
, nos termos da
Súmula n° 543/STJ
.

As alegações de entraves administrativos ou intempéries naturais não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

O
atraso substancial
na entrega do imóvel, decorrente da paralisação das obras por tempo indeterminado, ultrapassa o mero dissabor e gera
dano moral
, em razão da frustração da legítima expectativa e do abalo ao planejamento de vida do consumidor, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A empresa que integra o mesmo grupo econômico e participa da cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do loteamento, imputável exclusivamente às promitentes vendedoras, autoriza a rescisão com devolução integral das parcelas pagas, conforme a Súmula n° 543 do STJ. 3. O atraso significativo na entrega de imóvel, decorrente de paralisação das obras, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; CDC; Súmula nº 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/12/2016; TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença (id. 15973475) proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da “
ação
ordinária de rescisão contratual c/c
restituição
de valores pagos com pedido de tutela provisória de urência
”
ajuizada por
JANE PUPPIN ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas, solidariamente, a:
i)
restituir a importância de R$ 33.584,31 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), corrigida a contar da propositura e juros da citação, referente aos valores pagos;
i
i
)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e
iii
)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões (id. 15973638), as apelantes sustentam, em síntese:
i
)
a ilegitimidade passiva da apelante Gran Viver Urbanismo S/A.;
ii
)
subsidiariamente, a responsabilidade subsidiária das empresas, em detrimento da solidária;
iii)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária;
i
v
)
que o contrato foi redigido de forma clara e conforme a autonomia da vontade das partes;
v)
que adotou todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão das obras;
vi)
que não há que se falar em devolução integral dos valores;
vii)
que faz jus à retenção parcial de 25% do valor a ser devolvido e
viii)
a impossibilidade de condenação em danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual;

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para i) reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante Gran Viver Urbanismo S/A; ii) declarar a rescisão contratual pela vontade do adquirente, devendo ser determinada as retenções contratuais; iii) subsidiariamente, determinar um percentual mínimo de reparação do contrato e iv) a improcedência do pedido de indenização por danos morais

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 15973642) pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006327-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, G. VENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SECULUS CONSTRUCOES S/A, SORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: JANE PUPPIN ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença (id. 15973475) proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da “
ação
ordinária de rescisão contratual c/c
restituição
de valores pagos com pedido de tutela provisória de urência
”
ajuizada por
JANE PUPPIN ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas, solidariamente, a:
i)
restituir a importância de R$ 33.584,31 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), corrigida a contar da propositura e juros da citação, referente aos valores pagos;
i
i
)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e
iii
)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões (id. 15973638), as apelantes sustentam, em síntese:
i
)
a ilegitimidade passiva da apelante Gran Viver Urbanismo S/A.;
ii
)
subsidiariamente, a responsabilidade subsidiária das empresas, em detrimento da solidária;
iii)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária;
i
v
)
que o contrato foi redigido de forma clara e conforme a autonomia da vontade das partes;
v)
que adotou todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão das obras;
vi)
que não há que se falar em devolução integral dos valores;
vii)
que faz jus à retenção parcial de 25% do valor a ser devolvido e
viii)
a impossibilidade de condenação em danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual;

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para i) reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante Gran Viver Urbanismo S/A; ii) declarar a rescisão contratual pela vontade do adquirente, devendo ser determinada as retenções contratuais; iii) subsidiariamente, determinar um percentual mínimo de reparação do contrato e iv) a improcedência do pedido de indenização por danos morais

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 15973642) pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Adianto, desde logo, que as pretensões das apelantes não merecem prosperar.

Compulsando a exordial verifico que os autores alegam que em 08/01/2017, firmaram instrumento particular de compra e venda para aquisição de 01 (um) lote de terreno nº 04, qd. 31, com área global de 202,25 m2, registrado no Livro 002, do Cartório do 1º Ofício, 1ª Zona, de Serra – ES, matrícula nº. 43.812, localizado na Cidade Verde Serra, nesta comarca, pelo valor de R$ 101.980,00 (cento e um mil, novecentos e oitenta reais) com data para entrega do empreendimento no mês de maio de 2018.

Entretanto, informa que até o ajuizamento da demanda as obras estavam paradas e que as requeridas não informaram previsão de retorno, o que justificou a propositura da ação.

Dito isso, divido o voto em cinco partes para melhor entendimento da fundamentação.

i.) Da ilegitimidade passiva

De início, com relação à
legitimidade passiva da
empresa
Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, é evidente que as partes compõem conglomerado empresarial, sendo a empresa parte ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva.

Percebe-se que as empresas compartilham domínios de e-mail e até mesmo os números de telefone para atendimento ao consumidor, como se vê em fls. 35/35v.

Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 90 e 91, o que reforça a teoria da aparência.

Em demanda envolvendo as mesmas partes assim já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULA PROPAGANDA AFIRMANDO SER A RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO E QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAQUELA QUE FIGURA NO CONTRATO TEORIA DA APARÊNCIA INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS SÚMULA Nº 543 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prevalece na jurisprudência do Colendo STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, face a aplicação da teoria da asserção (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017). 2. A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência
. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, resta patente a legitimidade da empresa Gran Viver Urbanismo S/A. para integrar o polo passivo da lide, devendo ser responsabilizada de forma solidária em relação aos danos causados aos apelantes.

ii.) Da aplicabilidade do CDC

Em seguida, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, visto que a apelada figura como destinatária final do produto comercializado pelas apelantes, que se enquadram no conceito de fornecedoras.

A existência de pacto de alienação fiduciária em garantia não descaracteriza a relação consumerista, especialmente quando a rescisão é motivada pelo inadimplemento do fornecedor, e não do consumidor.

iii.) Da rescisão contratual

Superada essa questão, a controvérsia na demanda atinge a atribuição da culpa pela rescisão contratual. As recorrentes tentam, de forma infundada, imputar aos apelados a responsabilidade pelo desfazimento do negócio (id. 15973638, fls. 16/17). Contudo, o que se extrai dos autos é o completo e injustificado inadimplemento por parte das próprias vendedoras.

É fato incontroverso que o prazo para a entrega do empreendimento, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, expirou em outubro de 2019. As empresas requeridas não lograram êxito em comprovar a conclusão das obras ou apresentar justificativa plausível para o atraso substancial, restringindo-se a atribuir o atraso na obra as intempéries naturais (id. 15973638, fl. 14).

Ademais, alegações genéricas de entraves administrativos e chuvas não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não exime o fornecedor de sua responsabilidade.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
O atraso na entrega de imóvel sem justificativa plausível configura fortuito interno, imputável ao fornecedor, não sendo excludente de responsabilidade, conforme jurisprudência do STJ.
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057654220198080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

iv.) Da restituição de valores

Caracterizada, portanto, a culpa exclusiva das apelantes, a devolução dos valores pagos pelos apelados deve ser integral, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
. Aplica-se à hipótese o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor [...]”.

O retorno das partes ao
status quo ante
é consequência lógica da rescisão por culpa do vendedor, devendo este arcar com todos os prejuízos causados ao comprador.

v.) Dos danos morais

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassou, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A aquisição de um imóvel gera expectativas que transcendem a esfera patrimonial, envolvendo o planejamento de vida e o sonho da casa própria. A frustração causada pelo inadimplemento absoluto das vendedoras, que não entregaram o lote no prazo e paralisaram as obras por tempo indeterminado, gera angústia, insegurança e abalo psicológico passíveis de compensação.

Este Tribunal, em casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento, tem reconhecido a ocorrência do dano moral:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A
contra sentença que, em ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas c/c reparação de danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as requeridas, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos (R$ 29 .280,22) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva para integrar a demanda; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão com devolução integral dos valores pagos; (iii) verificar se há configuração de dano moral indenizável em razão do atraso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência, uma vez que há evidências de atuação conjunta com a Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A na comercialização do imóvel, como a comunicação direta com os consumidores, a divulgação do empreendimento em seu site oficial e a coincidência de endereço entre as empresas . 4. Em casos de inadimplemento por parte do vendedor, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a incidência do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, que versa sobre a alienação fiduciária. 5 . Nos termos da Súmula 543 do STJ, a culpa exclusiva do promitente vendedor na resolução do contrato de compra e venda de imóvel impõe a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador. 6. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da crise no setor da construção civil não exime a responsabilidade da vendedora, por se tratar de fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor nos termos da jurisprudência do STJ. 7 .
O atraso de mais de sete meses além do prazo de tolerância configura inadimplemento significativo, apto a gerar dano moral, em razão da frustração e da angústia experimentadas pelos compradores
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A empresa que atua em conjunto na comercialização de imóveis, divulgando o empreendimento e interagindo com os consumidores, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência. 2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, imputável ao promitente vendedor, autoriza a rescisão com devolução integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ . 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 14; CPC, art . 85, § 11; Lei nº 9.514/97; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.891 .498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2 .057.346/RO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022, DJe de 29/06/2022 . STJ, AgInt no REsp nº 1850532/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 16/02/2022. TJES, AC nº 0012216-83 .2019.8.08.0048, rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/02/2024, DJe de 26/02/2024. TJES, AC nº 0005197-55.2021 .8.08.0048, rel. Des . Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023, DJe de 27/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154219520198080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

O valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)